Tribunal: CARF
Processo: 11052.000768/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a não ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, atrai a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 173, I do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituição financeira, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000768/2010-74
ACÓRDÃO
2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DE VASCONCELLOS E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRAZO
DECADENCIAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, a não ocorrência de imposto de renda retido na
fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, atrai a aplicação da
regra decadencial prevista no artigo 173, I do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituição financeira, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
2
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada, e no mérito, em negar provimento ao presente recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 668/678):
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 344/349, de lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, realizado em 09/11/2010, relativo ao Ano-Calendário
2005, em face do contribuinte acima identificado, sendo apurado crédito
tributário de R$ 1.383.044,65, composto por imposto suplementar de R$
616.742,32; juros de mora calculados até 29/10/2010 de R$ 303.745,59 e multa
proporcional de 75% no valor de R$ 462.556,74.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
3
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fl. 346/347, foi verificada a
seguinte infração:
- “Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de
Origem não Comprovada” no valor de R$ 2.263.005,54 por ter deixado o
contribuinte,
regularmente
intimado,
de
comprovar,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, de fls. 350/356, a ação fiscal
foi determinada pela Justiça Federal que autorizou a extensão à Receita Federal
do Brasil - RFB do acesso aos elementos coligidos nos autos do processo penal no
2007.51.01.804619-1. Concomitantemente, a Comissão de Valores Mobiliários -
CVM encaminhou à RFB cópia dos documentos constantes do Processo
Administrativo CVM no RJ2005/7404, que originou inquérito administrativo para
fins de apuração de eventual ocorrência de ilícitos em área sujeita à fiscalização
da autarquia.
Foram lavrados, durante a ação fiscal, quatro Autos de Infração, sendo o presente
especificamente relativo ao ano-calendário 2005 e emitidos vinte e sete Termos
Fiscais, entre os quais 14 requerendo documentos ao sujeito passivo e os demais
informando da continuação do procedimento de fiscalização.
O Termo de Verificação Fiscal relaciona todos os elementos requeridos ao sujeito
passivo ao longo da ação fiscal, detalhando ainda quais foram apresentados.
Sobre os fatos geradores, informa o TVF:
Da Omissão de Rendimentos provenientes de Depósitos Bancários
Ao longo da ação fiscal, o contribuinte apresentou os extratos bancários das
contas, abaixo indicadas, que somente ficaram completos após o Termo de
Reintimação no 08, de 01/07/09:

Intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos relacionados pela
fiscalização no Termo de Intimação Fiscal no 09, de 08/07/09; e reintimado
a demonstrar a origem daqueles não comprovados nos Termos no 17, de
07/07/10; 18, de 14/07/10, e 19, de 10/08/10, o contribuinte não logrou
êxito, o que ensejou o lançamento fiscal.
Deixaram de ser comprovados 11 depósitos do Banco Bradesco, agência,
03228, conta-corrente 1467-2, que totalizaram R$ 679.560,11 e 42
depósitos do Banco Bradesco, agência 03228, conta poupança 1467-2 no
total de R$ 1.612.804,34.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
4
Todos esses depósitos foram relacionados em planilha fiscal que compõe
o TVF.
Cientificado do lançamento, em 11/11/2010, fl. 362, o sujeito passivo apresentou
impugnação, em 08/12/2010, fls. 381/385, por meio de procurador, devidamente
habilitado, fls. 387/388, trazendo os seguintes argumentos, em síntese:
O autuante considerou que os fatos geradores ocorreram mês a mês e,
assim, calculou a diferença de imposto pago a título de carnê-leão e multa,
tomando em conta cada mês calendário durante o ano-base. Idêntico
critério foi usado para apuração da correção monetária e dos juros.
O Auto considerou terem existido doze fatos geradores distintos, um para
cada mês calendário.
Como o lançamento ocorreu em novembro/2010, há de se dar a
decadência, com exceção única do mês de dezembro/2005.
O imposto calculado no regime de carnê-leão é lançado sob a forma de
homologação como previsto no art. 150 do CTN, através do qual o
contribuinte calcula o tributo devido e processa o pagamento
independentemente do conhecimento da autoridade lançadora que
homologa o pagamento realizado, expressa ou tacitamente.
Se não houver homologação expressa, considera definitivamente extinto o
crédito tributário pelo decurso de prazo. (Reproduz jurisprudência do
Conselho de Contribuintes – C.C.).
A segunda questão preliminar trata do lançamento por presunção, sendo
considerado como receita o valor correspondente aos depósitos bancários
tidos como de origem não comprovada.
A decisão terminou por criar um lançamento por presunção, já que o
depósito bancário constitui ingresso financeiro que pode ou não
representar rendimento, segundo art. 43 do CTN.
Para que a tributação ocorra, é indispensável que a Fazenda produza prova
de que os depósitos correspondem a rendimento tributável. (Reproduz
jurisprudência do C.C)
No caso, a documentação comprova as diferenças entre os valores
depositados e os rendimentos declarados, já foi fornecida à fiscalização e a
ela se reporta.
Junta, em anexo, estes dados de modo a tornar comprovada a variação
patrimonial.
Protesta pela realização de perícia, com base no art. 148 do CTN, para que
sejam indicados detalhadamente quais os depósitos bancários tidos como
de origem não comprovada, identificando o depositante, a data e o valor do
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
5
crédito; e tomando por base os documentos referidos, indicar se subsiste
fundamento para o lançamento, justificando a resposta.
Por fim, solicita o impugnante que todas as intimações relativas ao
processo sejam encaminhadas ao advogado que esta subscreve no
endereço a Rua do Carmo, 11/2001 - Rio de Janeiro/RJ.
Consta, ainda, dos autos, documento, sem assinatura, de fl. 386, que relaciona os
valores apurados a cada mês pela fiscalização, fazendo uma série de
observações.
“ 1. Janeiro - R$ 18.369,57 - o lançamento apontado no extrato da conta
tem o seguinte histórico: Transf. valor entre contas. Obs.: não foi possível
identificar de qual conta,lançamento efetuado no dia 28/01/2005;
2. Fevereiro-R$ 450.000,00 - Foram constatados 02 lançamentos na conta
corrente de R$150.000,00 cada um com histórico de Transf. valor entre
conta e 01 lançamento de R$150.000,00 na conta Poupança Fácil como
Ted-tran.elet.disponível, todos no dia03/02/2005;
3. Março- R$ 300.000,00 - Em 16/03/2005 uma Transf.de Valor entre conta
de R$100.000,00 da conta-corrente e 02 depósitos em dinheiro no dia
21/03/2005 da conta Poupança Fácil sendo 01 de R$ 50.000,00 e 01 de R$
150.000,00;
4. Abril - R$ 103.500,00 - Não localizamos no extrato, como também não
conseguimos fazer associação de valores para chegar ao montante
apontado. Consta no extrato do mês de novembro 01 depósito identificado
feito por Olímpio Uchoa Vianna neste valor;
5. maio- R$ 0,00;
6. junho - R$ 52.688,59 - Em 07/06/2005 na conta Poupança Fácil existe o
lançamento
como
Ted-tran.elet.disponivel.
No
resumo
de
conta
correnteconsolidada este valor aparece como .Baixa de Aplicação;
7. julho - R$ 0,00;
8. Agosto- R$ 434.393,40 - Lançamentos na conta da seguinte forma: Em
16/08/2005 Deposito em dinheiro de R$ 150.000,00, em 19/08/2005
Deposito em dinheiro de R$150.000,00, em 26/08/2005 Depósito em
dinheiro de R$ 50.000,00 e em 30/08/2005 Transf. entre Agenc.dinh. de R$
84.363,40;
9. Setembro - R$ 468.226,00 - Em 16/09/2005 Depósito C/c BDN de R$
150.000,00, Em 21/09/2005 depósito em dinheiro de R$ 50.000,00, em
22/09/2005 depósito em dinheiro de R$ 150.000,00, em 23/09/2005
Transf.entre Agenc.dinh. de R$ 105.000,00 e em 26/09/2005 Tansf.entre
Agen.cheque no valo de R$ 13.226,00;
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
6
10. Outubro - R$ 281.685,82 - Em 25/10/2005 depósito em dinheiro de R$
146.685,82,em 26/10/2005 depósito em dinheiro de R$ 40.000,00 e
Transf.entre Agenc.dinh de R$95.000,00;
11. Novembro- R$0,00;
12. Dezembro - R$ 154.172,16 - Em 21/12/2005 depósito em dinheiro de R$
73.660,00 em 22/12/2005 depósito em dinheiro de R$ 80.512,16.”
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda é um tributo de natureza complexa, cujo fato gerador inicia-
se em 1o de janeiro e completa-se apenas no dia 31 de dezembro de cada ano, e
uma vez que não tenha havido antecipação do imposto de renda devido, aplica-se
a regra de decadência do art. 173, inciso I, do CTN, iniciando-se a contagem do
prazo para o lançamento a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o crédito poderia ter sido constituído.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos
valores depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato
ou de direito.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância indeferir a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las prescindíveis ou impraticáveis.
Cientificado da decisão, em 20/12/2014 (fls. 687), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/01/2015, recurso voluntário (fls. 691/698), insurgindo-se contra a
autuação, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, pugnando
pela realização de perícia visando apurar o valor correspondente aos depósitos bancários a serem
submetidos à incidência tributária. Cita jurisprudência administrativa para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, seja acolhida a preliminar de decadência suscitada e, no mérito, seja
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
7
declarada a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, com a realização
da prova pericial, ou caso assim não se entenda, seja cancelado o lançamento fiscal realizado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 699/702.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Alega o Recorrente a ocorrência da decadência do crédito tributário, por decurso do
prazo para a sua constituição, uma vez que já se passaram mais de cinco anos da data dos fatos
geradores mensais das obrigações tributárias.
Contudo, razão não lhe socorre.
Em relação ao vício apontado, tal alegação novamente repisada nesta seara recursal
já foi apreciada pela DRJ/RJ1, estando a decisão assim fundamentada (fls. 672/674):
Da decadência
O impugnante alega que quando da ciência do lançamento (11/11/2010) já se encontrava
extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo a fatos
geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2010, entendendo que a incidência do
imposto de renda é mensal.
A tese de decadência mensal defendida pelo contribuinte não pode prosperar. Isso
porque o imposto de renda é um tributo de natureza complexa, cujo fato gerador inicia-
se em 1o de janeiro e completa-se apenas no dia 31 de dezembro de cada ano, não se
confundindo as antecipações, sejam elas mensais, trimestrais ou semestrais, com seu fato
gerador.
(...)
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual vêm
corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no mês da sua
percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual, na forma do art.
11, da Lei no 8.134/90.
A regra de incidência de cada tributo é que define a sistemática de seu lançamento. No
caso do IRPF, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, amoldando-se à sistemática de lançamento
denominada de homologação, onde a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra
geral (art. 173, I do CTN) para encontrar respaldo no § 4o do art. 150, do mesmo código,
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
8
hipótese em que o prazo de cinco anos tem como termo inicial a data da ocorrência do
fato gerador. Veja-se o que dispõe o CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
Registre-se, portanto, que, na hipótese de não ser efetuado qualquer recolhimento do
IRPF, não haverá nada a se homologar e, por conseguinte, tornar-se-á inaplicável o
disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, devendo o prazo decadencial obedecer à regra geral
de contagem disposta no artigo 173, I, do mesmo diploma legal.
Examinando os autos, verifica-se na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física,
Dirpf, de fl. 08/12, do ano-calendário 2005, que o contribuinte não indicou nenhuma
espécie de imposto pago e também a Declaração não resultou em imposto a pagar com
possível emissão de Darf.
Assim, no caso em exame, não há como ser aplicado o art. 150, §4o, do CTN, uma vez que
não há imposto a homologar, aplicando-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN.
Considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2005, pela regra do art. 173, inciso I,
do CTN, o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2011.
Como o sujeito passivo foi cientificado do lançamento, em 11/11/2010, não há que se
falar em decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento fiscal.
Apenas para esclarecimento, mesmo pela regra do art. 150, §4o, do CTN, também não
haveria que se falar em decadência, uma vez que o lançamento poderia ter sido
constituído até 31/12/2010.
Assim, rejeita-se a questão suscitada pelo Impugnante acerca da existência da decadência
para fatos ocorridos entre janeiro e novembro de 2005.
De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que o imposto
de renda é complexivo e compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no
decorrer do ano, se aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em
conta que a tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se
definitiva com a declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
9
Com efeito, uma vez constatada a não ocorrência de retenção do IR no ajuste anual
(fls. 8/19), o termo inicial da contagem do prazo decadencial, ao teor do art. 173, I do CTN, se deu
em 01/01/2007, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2011. E, certificando que o lançamento
foi lavrado em 09/11/2010 (fls. 345), tendo sido o Recorrente regularmente notificado em
11/11/2010 (fls. 362/363), inclusive apresentando impugnação, em 08/12/2010 (fls. 381/385), não
há que se falar em decadência, pois estava em curso o lustro legal e regulamentar para constituição
do crédito tributário, aliás mesmo que se considerasse a contagem do prazo pela regra do art., 150,
§ 4o do CTN.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários com origem não
comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 2.263,005,54, apurada em sede de
verificação das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2005, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 668/678) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 344/361), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, cujas razões, ora novamente apresentadas, já foram detidamente
apreciados pela DRJ/RJ1 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 674/677), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Dos depósitos bancários
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN.
Ademais, dispõe o art. 44 do mesmo diploma legal que a base de cálculo do referido
tributo é o montante real, arbitrado ou presumido, o que demonstra que a tributação
incide não apenas sobre os rendimentos reais, mas também em relação a rendimentos
presumidos, exatamente a hipótese do art. 42 da Lei 9.430/96, senão vejamos:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
10
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Os dispositivos legais referidos presumem como rendimentos os valores creditados em
conta, em relação aos quais, o titular não comprove mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, não se confundindo com o
imposto denominado carnê-leão, citado pelo contribuinte em sua defesa. Este último é
obrigatório à pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, em
conformidade com o art. 8o da Lei no 7.713/88. No carnê-leão, a origem dos rendimentos
é conhecida, já nos depósitos apurados no presente lançamento, há presunção de que se
trate de rendimentos tributáveis, na forma da legislação acima reproduzida.
Trata-se, no entanto, de presunção legal relativa que inverte o ônus da prova. É a
chamada presunção juris tantum, assim definida por Plácido e Silva, em seu “Vocabulário
Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece ‘até que se
demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor
por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação.”
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Desse modo, deve o contribuinte demonstrar que o numerário creditado em sua conta
corrente não é renda tributável e não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização
legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o
depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza,
a Lei 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Assim, não cabe buscar se existiu acréscimo patrimonial, como entende o sujeito passivo.
Uma vez caracterizada a aquisição de renda, ainda que por presunção estabelecida em
lei, já que se trata de rendimentos omitidos, fica comprovada a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
11
No caso em exame, o contribuinte apresenta uma série de observações sobre o
lançamento efetuado, fls. 386, provavelmente com intuito de que fosse realizada perícia
a fim de que se demonstrasse a origem desses valores, como afirmado em sua defesa.
Ocorre que tal prova cabe ao próprio sujeito passivo, como já amplamente exposto. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor, sendo insuficiente a
mera referência aos depósitos apurados, conforme itens 1, 2 3, 8, 9, 10 e 12, do
documento, de fl. 386, quando desacompanhada da documentação comprobatória
pertinente à operação que deu causa ao depósito/crédito efetuado na conta corrente ou
de investimento do contribuinte.
A simples descrição do lançamento constante dos extratos e reproduzida na planilha, de
fls. 357/361, como “Transf. valor entre conta”, “Transf entre Agenc.dinh”, “Transf.
Agenc.Cheque” sem a disponibilização de documentação que lhe dê respaldo não é
suficiente para afastar o lançamento.
Nos itens 5, 7 e 11, o sujeito passivo não traz qualquer questionamento ou indica
lançamento apurado.
Quantos aos itens em que a impugnação suscita alguma dúvida ou questão acerca dos
depósitos apurados, cabe fazer as considerações a seguir.
No item 4, o defendente afirma que não localizou no extrato o valor de R$ 103.500,00 do
mês de abril. De fato, tem razão, uma vez que houve um erro na indicação do mês a que
se refere o valor apurado nas planilhas de fls. 357/358. O valor referido consta no
extrato, de fl. 513, da conta corrente 1467-2, agência 03228, Banco Bradesco, como
Depósito em Dinheiro Olimpio Uchoa Vianna, documento 0150103, em 30/11/05.
Na planilha fiscal, de fl. 361, o valor está corretamente indicado no dia 30/11 como
Depósito em dinheiro - OUV, da agência 03228, conta corrente 1467-2, com o total no ano
de R$ 679.560,11. Apenas nas planilhas, de fl. 357/358, referidas, que fazem um resumo
dos valores apurados acima e abaixo de 12 mil reais, o valor do depósito de R$ 103.500,00
foi indicado equivocadamente no mês de abril, no entanto o valor apurado dos depósitos
na referida conta é o mesmo R$ 679.560,11. Trata-se de erro material que não causou
qualquer alteração no lançamento, nem prejuízo à defesa, que inclusive indicou
corretamente qual era o lançamento no extrato.
No item 6, afirma o sujeito passivo que em 07/06/05, na conta poupança fácil, existe
lançamento como Ted - tran. elet. Disponível no valor de R$ 52.688,59 e no resumo da
conta corrente este valor aparece como baixa de aplicação.
Como se observa do extrato da poupança fácil, agência 03228, conta-corrente 1467-2,
Banco Bradesco, fl. 454, houve uma transferência via Ted-Tran.elet. disponível de R$
52.688,59, em 07/06/05, para essa conta. Este foi o valor apurado pela fiscalização.
Na mesma data, o contribuinte fez baixa para conta corrente de parte desse valor de R$
38.160,56 e no dia seguinte, dia 08/06/05, transferiu a outra parte de R$ 14.528,03. Por
esse motivo, no resumo de baixa de aplicação, fl. 444, aparece o mesmo total de R$
52.688,59 como baixa de aplicação.
Ora, não se está buscando o destino do valor que entrou na conta poupança do sujeito
passivo, mas sim a origem e natureza deste, que restou sem comprovação.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
12
A comprovação de origem deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte
de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente ou de investimento.
Não cabe ao Fisco, mas sim ao contribuinte que pretender refutar a presença da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio documentação hábil e idônea,
que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva e/ou já tributados exclusivamente na fonte.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou
de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos,
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42
da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
(...)
Portanto, uma vez tipificada a presunção legal de omissão de rendimentos estabelecida
pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sem que o Impugnante tenha logrado êxito em
afastá-la, quando o ônus lhe cabia, mantém-se integralmente a exigência.
Ademais, não se pode olvidar que a matéria já se encontra sumulada neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, constatada a omissão de rendimentos quanto aos depósitos bancários
relacionados, sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem dos respectivos valores
lançados mediante apresentação de documentação hábil coincidente em datas e valores, capazes
de demonstrar de forma inequívoca a proveniência dos depósitos realizados nas contas bancárias
mantidas junto ao Banco Bradesco – não obstante, diga-se de passagem, tenha o Recorrente sido
intimado e reintimado, não desincumbindo do ônus que lhe competia, conforme aliás bem
relatado na decisão recorrida – urge a manutenção da exigência tributária, ao teor da legislação de
regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual reconheço a subsistência do
crédito tributário exigido.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
produção de prova pericial, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o presente
processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.716 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000768/2010-74
13
em relação à matéria autuada. Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a autuação e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 718
DF CARF MF
Original